Tribunal: CARF
Processo: 13522.000031/2004-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13522.000031/2004-55
ACÓRDÃO
3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAQUETÁ CALÇADOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PIS E COFINS. CONCEITO DE INSUMO. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
RESP 1.221.170. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
O conceito de insumo, instituto disposto pelo inciso II, artigo 3o, das Leis
10.637 e 10.833, afere sua configuração, de modo a permitir o crédito,
desde que enquadrado como essencial ou relevante ao processo produtivo
do contribuinte, conforme entendimento fincado no Resp 1.221.170/STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reverter as glosas sobre os materiais intermediários
utilizados na produção da recorrente. Vencidos os conselheiros Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin e Wilson Antonio de Souza Correa, que davam parcial provimento ao
Recurso para reverter glosas sobre despesas com serviços de segurança do trabalho, manutenção
de extintores, licenciamento ambiental, contabilidade e outros. Designada para redigir o voto
vencedor, a conselheira Francisca Elizabeth Barreto.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente/Redatora

Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros s Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antonio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatado, adoto o Relatório feito pela 3a Turma da DRJ/FOR até o seu
julgamento, onde nos informa:
Trata-se de processo contendo Pedido de Ressarcimento de Crédito da COFINS
Não Cumulativa- Exportação, relativo ao 1o (primeiro) trimestre de 2004, no valor
de R$ 88.968,34 (oitenta e oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e quatro
centavos), tendo por postulante a pessoa jurídica Disport Bahia Ltda, CNPJ 0
5.318.334/0001 -21, cuja razão social foi posteriormente alterada para
Paquetá Bahia Ltda e que, a partir de 17/09/2007, foi incorporada por Paquetá
Calçados Ltda, CNPJ 01.098.983/000103, atual detentora do crédito em apreci
ação.
Com a utilização do crédito em consideração, foram transmitidos os
PER/DCOMP a seguir informados:
• em 15/02/2006, o de no 10594.65414.050206.1.3.090891, fls. 75/78
• no dia 06/03/2006, o de no 19554.90460.080503.1.3.092356, fls. 79/82;
• na data de 10/02/06, o de no 32671.59621.100206.1.3.09 – 9504, que no dia
08/04/09 foi retificado pelo de no 34492.90340.080409.1.7.097600, fls. 83/86.
Na data de 18/11/2008, o SEORT da DRF Fortaleza/CE encaminhou o processo ao
SEFIS daquela unidade, para fins de mensuração do crédito pleiteado pelo
interessado.
Recebido o processo, deu-se a emissão de Mandado de Procedimento
Fiscal no 0310100201000983-0, fl. 32, determinando a fiscalização do PIS/Pasep
do período de outubro/2003 a março/2004 e da Cofins de janeiro/2004 a
março/2004.
Em 08/07/2010, a pessoa jurídica foi notificada do Termo de Início de Ação Fiscal,
fls. 33/34, contendo a determinação para a apresentação do documentário
necessário ao regular desenvolvimento da atividade fiscalizatória, procedimento
que resultou na lavratura da Informação Fiscal de fls. 58/62, seguir sintetizada:
1. CRÉDITO APURADO PELA EMPRESA
[...]
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
3
No período referente ao crédito, a principal atividade da empresa era a
industrialização calçados, conforme descrito a seguir, cujas vendas eram
efetuadas no mercado interno e externo:
chuteiras, NCM 64021900;
tênis, NCM 64039990 e
chuteiras NCM 64029990.
Em resposta
ao
Termo
de
intimação,
a
empresa
apresentou
esclarecimentos e documentos onde evidencia a apuração do crédito.
2. GLOSAS EFETUADAS NOS CRÉDITOS CONSIDERADOS PELA EMPRESA
[...]
Diante da análise das planilhas elaboradas pela empresa para evidenciar as
despesas e custos com base nos quais foram apurados os créditos de
PIS, foi elaborada a Planilha em anexo contendo as glosas que foram
efetuadas em função de não se enquadrarem no disposto na legislaçã
o anteriormente mencionada.
Trata-se de despesas com serviços e bens destinados à manutenção predial
e
industrial, aquisição de medicamentos
para
ambulatório, aquisição
de material de expediente, ferramentas, serviços de fotocópia, assessoria té
cnica em meio ambiente, entre outros.
2.1 UTILITÁRIOS (FORMAS, NAVALHAS E MATRIZES)
Conforme livros RAZÃO e Balancetes do ano de 2003, a empresa contabiliza
tais utilitários em seu Ativo Diferido, no subgrupo 1.1.3.01 – MOLDES E
FERRAMENTAS, do grupo 1.1.3 – DESPESAS DIFERIDAS, nas seguintes
contas:
1.1.3.01.001 – FORMAS
1.1.3.01.002 – NAVALHAS
1.1.3.01.003 – MATRIZES
[...]
Conforme esclarecimentos apresentados pela empresa (documento em ane
xo
com
a
data
de
11/02/2009)
quanto
ao
PER/DCOMP
37893.70658.150104.1.3.017720 (crédito presumido de IPI), a mesma
considera as formas, navalhas e matrizes como produtos intermediários.
As matrizes são utilizadas para injetar as solas, dando a forma das
mesmas quando são produzidas por processo de injeção.
As formas são utilizadas para a montagem dos calçados, possuindo o
formato dos pés e características do modelo a ser produzido.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
4
As navalhas são confeccionadas no formato das peças que farão parte
do calçado a ser produzido e usadas para cortar os materiais utilizados nos
calçados (couros,
materiais sintéticos,
espumas,
placas
de borracha,
placas de papelão e outros).
Nos esclarecimentos apresentados, a empresa justifica que há o consumo
dos referidos utilitários no processo de industrialização conforme
transcrição feita a seguir:
O calçado é um produto que segue a moda e se renova várias vezes
ao ano, desta forma são desenvolvidos uma infinidade de modelos
anualmente e para cada modelo novas formas, navalhas e matrizes.
A possibilidade de utilização dos utilitários na fabricação de um mo
delo de calçado “X” serem aproveitados na confecção de calçados
do modelo “Y” é muito pequena.
É
inconteste que
as
formas e
matrizes se
constituem em
insumos consumidos no processo produtivo, em cujos custos esses
valores são incorporados.
Entendimento diferente não pode ser dado aos custos com
navalhas, diante da semelhança existente entre estas e as forma e
matrizes.
É importante realçar que somente são considerados como insumos a
matéria-prima, o produto intermediário, o material de embalagem e
quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano
ou a perda de propriedades físicas ou químicas em função da ação diretame
nte exercida sobre o produto em fabricação.
A partir do exame dos esclarecimentos apresentados pela empresa,
constata-se que a mesma justifica o consumo das formas, navalhas e
matrizes simplesmente em função de não puderem ser
aproveitadas quando da mudança dos modelos a serem produzidos, de
acordo com a moda.
As formas, navalhas e matrizes são consideradas moldes e ferramentas, não
sofrendo desgaste, dano ou perda de suas propriedades físicas ou químicas
em função de ação exercida diretamente sobre os produtos fabricados.
Dessa forma, foram glosados os valores referentes à aquisição de utilitários
(formas, matrizes e navalhas), por não se enquadrarem no conceito de
insumo.
2.2. CÁLCULO DOS CRÉDITOS CORRESPONDENTES AO MERCADO EXTERNO
Também foi glosado o valor de R$ 18.322,97 (dezoito mil, trezentos e trinta
e dois reais e noventa e sete centavos), referente à diferença de crédito
correspondente à exportações incorretamente calculada.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
5
O valor que foi apurado pela empresa no DACON, no mês de março de
2004, linha 15 –
Créditos a Descontar, foi de R$ 62.264,00, sendo que o valor correto
seria R$ 43.931,03 (sobre a base R$ 578.039,82, pois o percentual da
receita oriunda do mercado interno, R$ 1.371.195,84, foi 61,30% da
receita total, R$ 2.236.990,58, e a do mercado externo, foi de 38,70%).
3. CONCLUSÃO
Diante do exposto, conforme evidenciado na Planilha em anexo, efetuamos
glosas no valor de R$ 35.437,79 (trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e
sete
reais
e
setenta
e
nove
centavos), quanto ao valor do crédito de COFINS NÃO –
CUMULATIVO
(EXPORTAÇÃO) apurado pela empresa no 1o trimestre de 2004.

A planilha contendo a demonstração dos valores glosados, denominada
Evidenciação das Glosas Efetuadas nos Créditos Considerados pela Empresa, foi
acostada aos autos às fls. 45/57.
Devolvido o processo ao SEORT e tendo por base o documento supra referenciado,
foi providenciada a elaboração de parecer, também denominado Informação Fiscal,
fls. 75/79, relatando os fatos, a legislação regente da matéria e acatando o
posicionamento do SEFIS, quanto à glosa dos créditos, em razão do que concluiu
por:
•
reconhecer
direito
creditório
no
valor
de
53.530,55 (cinquenta e três mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e cinco
centavos);
• deferir parcialmente o pedido de ressarcimento em formulário apresentado em
20/07/2004, fl. 02;
• utilizando-se do crédito àquela ocasião deferido, reconhecer a homologação
por disposição legal (art. 74, § 5o da Lei no 9.430, de 1996) relativa à
compensação formulada no PER/DCOMP no 10594.65414.150206.1.3.09-0891,
declarando extinto os débitos nela compensados; e
•
homologar
as
compensações
processadas nos
PER/DCOMP
de
números 19544.90460.080306.1.3.092355
e 34492.90340.1.7.097600,
até o
limite do direito creditório reconhecido.
Tal posicionamento foi chancelado pelo Despacho Decisório de fls. 91/92,
cientificado à interessada em 28/02/2011, fl. 93.
Irresignada com a decisão adotada, em 30/03/2011 a empresa apresentou Manifest
ação de Inconformidade, fls. 119/140 estabelecida nos termos que se seguem:
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
6
(...)
DA VALIDADE DOS CRÉDITOS DE EVENTOS RELACIONADOS À MANUTENÇÃO
06. Nos termos
da
Lei
Federal
10.833/2003,
ensejam
créditos
as aquisições de “bens e serviços utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à
venda”
(art.
3o,
II). De forma
que
restou decidido
na Solução
de Consulta no 30/2010) DOU Seção 1 de 04/02/2010):
(...)
07. Dessa forma,
é indiscutível
a validade
dos créditos
quanto a ferramentas e manutenção.
DA VALIDADE DOS CRÉDITOS DE EVENTOS POSTOS NO AGRUPAMENTO
“SERVIÇOS”, INCLUSIVE FRETES
08. Para a interpretação do posto no inciso 3o, II da Lei Federal10.833/2003,
há de se considerar o ordenamento jurídico como um todo, tendo em
vista que
existem uma
série
de serviços
e despesas
as quais, ainda que não sejam diretamente atribuíveis à fabricação, são lega
lmente exigíveis para que a fabricação ocorra.
09. É o caso de despesas com serviços de segurança do trabalho,
manutenção de extintores, licenciamento ambiental, contabilidade.
É certo que a empresa poderá ser interditada, isto é parar de produzir, se
for contumaz desrespeitadora de tais obrigações.
10. A argumento é inclusive aceito para fins de apuração do IRPJ, á medida
que
o RIR
descreve que
o custo
de produção implica também em
despesas que não são diretamente vinculadas à produção, senão vejamos:
[...]
13. Dessa forma, são válidos os créditos quanto às descrições:
- fretes sobre vendas ME;
- serviços de terceiros (segurança do trabalho, serviços de análise
ambiental).
DA
VALIDADE DOS
CRÉDITOS
DE NAVALHAS,
E POSTOS
NO
AGRUPAMENTO "MATERIAL INTERMEDIÁRIO”
14.
Não
se deve
questionar a integração de formas, matrizes e navalhas no processo
industrial de
calçados, tendo
em vista
ser tema
pacificado pelas
instâncias administrativas desta Receita Federal, senão vejamos, ainda
que traçados no contexto do IPI:
[...]
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
7
15. Por
essa linha,
a
utilização de
presunções
negativas contra
o
contribuinte não foi a adequada, como se viu das ementas acima descritas.
16. Não se pode perder de vista o duplo custo da empresa produtora de cal
çados para produzir determinado calçado sob encomenda do cliente
estrangeiro. Inclusive, constam as fotos respectivas nos autos, como evidên
cias.
17. Há primeiramente o contato com o cliente externo que encomenda
pedido prévio com a quantidade determinada e com modelos definidos
de calçados e seus respectivos tamanhos. Daí providência a compra de
fôrmas e moldes para a fabricação dos calçados, sendo considerados os
usos e costumes locais do cliente que solicitou a encomenda e inclusive a
época do ano (coleção primavera/verão, outono/inverno), como como
poder
aquisitivo
do
mercado consumidor que se está
satisfazendo,
bem como seu poder aquisitivo e nível de exigência do próprio mercado.
18. Temos diante de nós toda uma consideração por gastos e custos bem
como uma busca por melhores materiais, sendo não raro, necessário
encomendar a fabricação de moldes e formas específicos e não disponíveis
momentaneamente no mercado interno o que aumenta mais os custos.
19. Tais medidas por parte deste contribuinte resulta em maiores gastos e
custos para a produção e por conseguinte em seu processo fabril que
implica em incremento de sua base de cálculo do crédito de PIS/COFINS,
mesmo porque se busca moldes e formas de medidas próprias e de
melhor qualidade e próprios para o tipo de calçado que se está fabricando.
20. Deve-se salientar a impossibilidade de reaproveitamento dos moldes e
formas para outros tipos de calçados, onde os materiais utilizados no calçad
o "A" não podem ser utilizados no calçado "B", podendo ser utilizados apen
as para o lote da encomenda prevista.
21.
Só
podem
ser
usados, pois para o lote da encomenda. Não
há serventia posterior. Isso é tão evidente que a empresa contratada para
fabricar o lote encomendado, fica impedida de utilizar ditas fôrmas e molde
s na fabricação de qualquer outra quantidade do mesmo modelo para
terceiros, conforme contrato. O encomendante, pois, é o dono do desenho
, com proteção legal, nos termos da legislação sobre desenhos industriais.
22. Sendo então considerados os custos e sendo tais materiais como i
nsumos consumidos no processo fabril, os custos dos mesmos são inc
orporados ao produto final, devendo então ser considerados para fins de c
ompensação.
23. Por analogia, tal entendimento deve permanecer e inclusive ser acatado
por esta colenda DRJ por ser inclusive matéria pacificada por outras delega
cias de julgamento e pelo conselho de contribuintes que decidem no sentid
o de acolher a pretensão de admitir na base de cálculo o cálculo do crédito
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
8
presumido de IPI o custo de tais insumos, mesmo que os mesmos não integ
rem fisicamente o produto final gerado para a exportação.
(...)
DA VALIDADE DO CRÉDITO DE R$ 18.332,97, EXCLUÍDO PELO RECÁLCULO
DO PERCENTUAL DA RECEITA DE EXPORTAÇÃO PERANTE A RECEITA TOTAL
26. A informação fiscal do SEFIS informa que no mês de março, a proporção
da receita de exportação em relação a receita total foi de R$ 38,70%.
27. Ocorre que o contribuinte foi induzido a erro em razão do programa
gerador da DACON.
28. De fato, na página 11 da DACON, onde consta os créditos de COFINS ref.
março de 2004, os valores das linhas 01 a 13 são lançados por digitação do
contribuinte, sendo postos os valores de
(...)
29. Ocorre que a linha 14 “BASE DE CÁLCULO A DESCONTAR” é um t
otalizador automático (soma os valores das linhas 01 a 13), de forma
que o programa da DACON não permite alterar tal valor.
(...)
30. E a linha 15, é também calculada automaticamente pelo programa.
[...]
31. Enfim, percebe-se claramente que o programa cometeu um erro de
cálculo, pois só o valor da linha 02, na coluna Mercado Interno, é de
R$ 871.169,05, ou seja, superior ao total automaticamente calculado e
denominado pelo programa gerador na linha 14, como R$ 674.379,78.
32. Logo, o contribuinte foi induzido a erro.
33. Esse erro de informática não ocorreu reflexamente quanto ao PIS, porq
ue o cálculo automático posto na página 6 do DACON. Os dados lançados n
as linhas 01 a 13 são iguais, mas a totalização feita pelo sistema na linha 14
foi correta, vejamos:
[...]
34. Exatamente, o valor correto na linha 14 deve ser R$ 578.039,66.
35. Por conseqüência do erro, o valor correto do crédito deve ser o determi
nado na DACON, página 11. Sem prejuízo dessa argumentação, se o pedido
for
improvido,
o
contribuinte
NÃO poderá
ser
penalizado
com multa e juros em relação
ao
montante
não
compensado,
ao teor do art. 100, § único do CTN, senão vejamos:
[...]
CORREÇÃO MONETÁRIA
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
9
36. Havendo o reconhecimento ao direito do crédito, é evidente que os
valores devem ser atualizados segundo a taxa SELIC, considerando as suas
variações até sua efetiva restituição e/ou compensação, inclusive com o ac
réscimo de juros de 1% no mês em que for efetivada a restituição ou feita a
compensação.
37. O Fisco tem a obrigação de promover o acréscimo de tais valores, m
esmo porque a Lei Federal 9.250/95, determina a obrigatoriedade do acrés
cimo destes valores segundo a taxa SELIC a partir de 1o de janeiro de 1996.
[...]
40. Tal mecanismo que é a correção monetária nos limites e ditames
da Taxa SELIC é há muito tempo aceito em nossa jurisprudência pátria ta
nto na esfera judicial como na administrativa.
41. Claro, tal aceitação não é despropositada, mas atende ao estabelecido
em lei e mesmo nas normas regulamentares expedidas pela secretaria da r
eceita federal como suas instruções normativas, onde podemos citar além d
a Lei Federal de no 9.250/95, anteriormente apresentada, como a própria I
nstrução normativa de no 600/2005, onde assim dispõe em seu art. 52, ref
orçando a tese desta requerente:
[...]
É o que se tem a relatar.
Em sessão realizada no dia 26 de março de 2013 a 3a Turma da DRJ/FOR, por
maioria de votos julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade, exarando o
Acórdão sob no 08-25.181, onde foi reconhecido o direito creditório no valor de R$ 59.530,55,
acolhendo a consideração de que poderão ser considerados insumos, para fins de direito
creditório na apuração não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS, os itens que atendam às
especificações do inciso I, § 4o, do artigo 8o da IN SRF 404 de 2004.
Em 09 de maio de 2013 tomou conhecimento da decisão acima, sendo que no dia
05 de junho de 2013 aviou Recurso Voluntário com suas razões:
 Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção;
 Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento ‘serviços’;
 Da validade dos créditos referentes aos fretes;
Antes de chegar ao CARF, houve pedido de desistência parcial do Recurso
Voluntário, onde a razão dele foi: em 04 de janeiro de 2017 foi publicada MP no 766/2017, a qual
instituiu o Programa de Regularização Tributária SRF/PGFN, cuja qual prevê a quitação dos débitos
de natureza tributária ou não vencidos até 30 de novembro de 2016.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
10
Sendo que a adesão ao mencionado Programa o contribuinte deverá desistir
expressa e irrevogavelmente das impugnações e recursos administrativos que tenham pro objeto
os débitos a serem incluídos no programa.
A Recorrente em seu pedido não discriminou qual parte seria renunciada.
Ao chegar ao CARF, onde, por sorteio eletrônico ele foi distribuído ao n. Conselheiro
Muller Nonato Cavalcanti Silva, como relator, onde determinou diligência (Resolução no 3003-
000.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária) com as seguintes informações:
(...)
Insta destacar que trata-se de crédito de Cofins não-cumulativa por aquisição de
bens e serviços enquadrados como insumos. Portanto, ainda que a Recorrente
tivesse indicado o valor do crédito que permanece em discussão, se faz necessária
a adequada discriminação de quais itens glosados que a contribuinte pretende
manter em litígio, pois somente assim é possível um cotejo analítico ante aos
critérios relevância e/ou essencialidade do REsp 1.221.170-PR.
Adotando as seguintes providências:

(....)
a) Intimação Recorrente para que esclareça em laudo conclusivo, dentro do prazo
de 60 (sessenta dias), quais os itens glosados que refere-se o crédito em
discussão, de acordo com a discriminação na planilha de e-fls. 45/57. Bem como
descrever a aplicação dos insumos dentro do processo produtivo, com fins de
apurar a essencialidade e/ou relevância das glosas;
b) retorno dos autos a este Conselho para julgamento final.
Por meio do T ERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM - COMUNICADO a
Recorrente teve ciência da mencionada Resolução por meio de sua Caixa Postal na data de
24/06/2022, cuja qual havia sido depositada no dia anterior.
No dia 18 de agosto de 2022 aviou a peça requerida, contendo ela as seguintes
informações:
(...)
05. Na petição de fls. 219-222, apresentou-se expressa renúncia aos lançamentos
sobre “material de manutenção”, “material predial industrial”, “despesas com
material de consumo, “mercadorias revenda”, “material de expediente”, “fretes
sobre vendas” e “serviços de terceiros”, indicando-se a planilha abaixo como
anexo:
(...)
06. Verificando-se a planilha acostada às fls. 45-57 dos autos, constata-se que dos
pontos elencados constam apenas alguns créditos com a descrição “MATERIAL DE
MANUTENÇÃO”, “DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO”, “FRETES SOBRE
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
11
VENDAS” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS”, havendo desistência apenas quanto a
esses pontos, mantendo-se os pedidos sobre todos os demais pontos da planilha.
07. No que tange à explicação quanto à utilização dos insumos no processo
produtivo da empresa, cumpre retransmitir o que fora apresentado em sede de
manifestação de inconformidade, onde se indicou como se dá a utilização dos
insumos no processo produtivo da empresa:
Ao retornar ao Conselho o então relator não mas compunha a Corte, sendo que por
sorteio eletrônico a mim foi distribuído.
Eis a síntese dos fatos.
Passo ao voto.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
No presente caso não se trata tão somente de análise de recurso voluntário, mas
também dele com Manifestação da Recorrente em razão da Resolução no 3003-000.234 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária.
Por meio do TERMO DE CIÊNCIA POR ABERTURA DE MENSAGEM a
supramencionada resolução foi conhecida pela Recorrente, por meio de sua Caixa Postal na data
de 24/06/2022, sendo que o registro do documento na Caixa Postal foi realizado no dia
23/06/2022
No dia 18 de agosto de 2022 aviou a sua Manifestação, referente a Resolução no
3003-000.233, cujo prazo para esclarecimentos era de 60 dias, o que o torna tempestivo.
Acode aos demais requisito de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direito.
Antes de se adentrar à análise e julgamento da Manifestação, que é complemento
do Recurso Voluntário, vê-se que na inteligência da Resolução em tela e decisão da Turma
conduzida pelo anterior julgador foi delimitada a razão dela, ou seja, identificar a relevância e
essencialidade dos insumos.
3.1. Da validade dos créditos de eventos relacionados à manutenção
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
12
Diz que a Lei Federal no 10.833/2003 autoriza créditos as aquisições de ‘bens e
serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda, conforme inteligência o inciso II, do artigo 3o.
Cita ainda a Solução de Consulta / RFB no 30/2010 que caminha na mesma direção.
O ponto nodal da questão é o merecimento de creditamento conforme requerido,
seguindo o conceito de insumo para fim de apuração do crédito referente a Contribuição para o
PIS/Pasep não cumulativo – exportação, referente ao 1o trimestre de 2004, no valor de R$
27.265,17, previsto nas Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, sendo que o mencionado conceito já
está consolidado nessa Corte e pacificado pelo STJ (REsp n. 1.221.170/PR - Tema 779/780), julgado
pela sistemática repetitiva. Além disso, destaca-se a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF,
emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no final de setembro de 2018, a qual deve
ser observada pela Administração Pública conforme o art. 19 da Lei 10.522/2002.
Com relação as despesas com serviços e bens destinados à manutenção predial e
industrial, aquisição de medicamentos para ambulatório, aquisição de material de expediente e
consumo, ferramentas, serviços de fotocópia, assessoria técnica em meio ambiente, jardinagem,
serviços de despacho aduaneiro da exportação, entre outros, têm que ser analisados
uniformemente, porque a Recorrente não se serviu do expediente adotado/determinado pela
Resolução no 3003-000.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária, cuja qual
determinou que ela (Recorrente) descrevesse a aplicação dos insumos dentro do processo
produtivo, com fins de apurar a essencialidade e/ou relevância.
Ao cumprir a diligência, em sua peça informativa a Recorrente se limitou dizer que:
07. No que tange à explicação quanto à utilização dos insumos no processo
produtivo da empresa, cumpre retransmitir o que fora apresentado em sede de
manifestação de inconformidade, onde se indicou como se dá a utilização dos
insumos no processo produtivo da empresa:
E na Manifestação de Inconformidade foi assim a descrição de seu direito:
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
13

Da tese da Recorrente, dela não discordo, mas há de ser observado que esse
julgador está limitado pela Resolução no 3003-000.234 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma
Extraordinária, cuja qual determinou que ela (Recorrente) descrevesse a aplicação dos insumos
dentro do processo produtivo, com fins de apurar a essencialidade e/ou relevância. E isso não foi
realizado por ela.
Como o ônus probante é da Recorrente, não acudida tal exigência, deve-se manter
a glosa nesse quesito, mormente porque não se pode considerar, para fins de creditamento,
qualquer ferramenta e manutenção, devendo elas estarem diretamente ligadas à produção, por
exemplo.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
14
Penso que a Recorrente não prestou as informações necessárias, acudindo a
mencionada Resolução, impedindo uma melhor análise do Colegiado, quanto a essencialidade e
relevância, razão pela qual julgo sem razão neste quesito.
3.2. Da validade dos créditos de eventos postos no agrupamento ‘serviços’.
Alega que para se interpretar o contido no inciso ii, o artigo 3o da Lei no
10.833/2003, necessário considerar o ordenamento jurídico como um todo, pois, ainda que
muitos serviços e despesas não estejam diretamente atribuíveis à fabricação, são legalmente
exigíveis para que a fabricação ocorra.
Nessa seara, a despesa com serviços de segurança do trabalho, manutenção de
extintores, licenciamento ambiental, contabilidade, são serviços sem as quais, se não observadas
poderão até levar a Recorrente ao fechamento de sua produção.
Por vezes tenho me pronunciado com relação a essa matéria, entendo que, onde
legislação de outras áreas determina obrigação e, consequentemente gastos, é passível de
creditamento.
Veja, o que diz o conceito de insumo estabelecido pelo STJ no RESP 1.221.170/PR.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica, conforme fora decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR e interpretado pelo
Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018.
Então, ainda que não tenha legislação dizendo literalmente que determinado
serviço está incluído para fins de creditamento, de acordo com sua essencialidade e relevância ele
deverá ser considerado, como é o caso da despesa com serviços de segurança do trabalho,
manutenção de extintores, licenciamento ambiental, contabilidade e outros quejandos.
Com razão a Recorrente.
3.3. Da validade dos créditos referentes aos fretes.
Em síntese, alega que a Lei no 10.833/2003, ampliou o direito de apuração do PIS
não cumulativo, o estendendo para as despesas com fretes na operação de venda.
Entretanto, nos autos temos que as glosas foram de despesas com serviços e bens
destinados
à
manutenção
predial
e
industrial, aquisição de medicamentos
para
ambulatório, aquisição de material de expediente, ferramentas, serviços de fotocópia, assessoria
técnica em meio ambiente.
Em sua Manifestação de Inconformidade reconhece tais glosas. Confira:
04. A informação fiscal descreve glosas de três situações específicas:
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
15
- quanto a créditos apurados em razão do custo de serviços e bens
destinados à manutenção predial, aquisição de medicamentos para
ambulatório, aquisição de material de expediente, aquisição de
ferramentas, e serviços de fotocópia, assessoria técnica em meio ambiente,
serviços de segurança e saúde ocupacional;
- quanto a créditos apurados em razão do custo de bens chamados de
utilitários, como formas e matrizes e navalhas;
- quanto a glosa de “diferença de crédito correspondente às exportações
incorretamente calculadas pelo contribuinte no DACON relativo ao mês de
março de 2004.
Também a SEORT, que orientou o Despacho Decisório informou as glosas. Veja:

Como se observa não houve glosa relativo a frete, de qualquer natureza.
Conclusão.
Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para afastar as
glosas referentes as despesas com serviços de segurança do trabalho, manutenção de extintores,
licenciamento ambiental, contabilidade e outros quejandos
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

VOTO VENCEDOR
Conselheira Francisca Elizabeth Barreto, redatora designada
O presente voto divergente, visa explicitar as razões pelas quais voto pelo parcial
provimento do Recurso Voluntário.
Inicialmente cabe a delimitação das glosas que ainda estão sob litígio:
- o crédito inicialmente pedido foi no valor de R$ 88.968,34, sendo deferido R$
53.530,55 pela DRF e outros R$ 6.443,14 pela DRJ;
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.207 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13522.000031/2004-55
16
- dos valores que restaram em litígio após a decisão da DRJ, a recorrente
expressamente desistiu de recorrer quanto aos itens “MATERIAL DE MANUTENÇÃO”, “DESPESAS
COM MATERIAL DE CONSUMO”, “FRETES SOBRE VENDAS” e “SERVIÇOS DE TERCEIROS”, que, de
acordo com os seus cálculos, representam um valor de R$ 19.525,80.
Assim, os serviços acima listados não devem de objeto de julgamento.
Pois bem.
Analisando as glosas efetuadas pela fiscalização nas fls. 45 a 57, restam apenas
glosas referentes a “material intermediário” (agulhas, pincéis, pinos, espuma, pedra, pano branco,
copos, escovas de nylon, etc), “manutenção industrial” e “manutenção/predial industrial”.
Nesses termos, os serviços de segurança do trabalho, manutenção de extintores,
licenciamento ambiental, contabilidade que a recorrente apresenta nas páginas 5 a 7, do seu
Recurso Voluntário já não estão mais em litígio, pelo que o Relator não poderia dar provimento
para reversão de tais glosas.
No mesmo sentido as glosas referentes aos fretes sobre vendas. O Relator não dava
provimento por entender que não existiram glosas no presente processo sobre fretes. No entanto,
não é isso que se verifica nas fls. 45 a 57. Houve, sim, glosa de fretes, mas a recorrente
expressamente desistiu de recorrer sobre o tema.
Sobre os demais itens que permanecem em litígio e para os quais a recorrente foi
intimada a informar de que forma poderiam ser considerados como insumos no seu processo
produtivo, a recorrente nada apresentou, se limitando a colar trechos da manifestação de
inconformidade, inclusive de itens para os quais a DRJ já havia revertido a glosa, tal como navalhas
e moldes.
Apesar disso, entendo que os “materiais intermediários” listados na planilha de
glosas, à exceção dos copos de plástico, são utilizados no processo produtivo da recorrente de
confecção de calçados, tais como agulhas, pincéis, pinos, espuma, pedra, pano branco, etc, se
enquadrando no conceito de insumos definido no Resp. 1.221.170, sem necessidade de maiores
digressões. Nesse sentido, voto por reverter as glosas dos referidos itens.
Já quanto aos itens de manutenção industrial e predial, entendo que tais despesas
não estão relacionadas ao processo produtivo, sendo manutenção de ativos imobilizados, que
possuem método próprio de creditamento para PIS e COFINS e não podem ser considerados como
insumos.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter
as glosas sobre os materiais intermediários utilizados na produção da recorrente.
Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto

Fl. 439
DF CARF MF
Original